Tribunal: TJSP
Processo: 2322714-07.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Penhora de valores em conta. Alegação de impenhorabilidade. Recurso provido.
I. Caso em Exame
Execução de título extrajudicial com penhora no valor de R$ 1.693,77. O agravante teve sua conta penhorada e impugnou o bloqueio, alegando que o valor é inferior a quarenta salários-mínimos e essencial para sua

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Penhora de valores em conta. Alegação de impenhorabilidade. Recurso provido.
I. Caso em Exame
Execução de título extrajudicial com penhora no valor de R$ 1.693,77. O agravante teve sua conta penhorada e impugnou o bloqueio, alegando que o valor é inferior a quarenta salários-mínimos e essencial para sua subsistência.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o valor bloqueado, inferior a quarenta salários-mínimos, é impenhorável, conforme o artigo 833, inciso X, do CPC.
III. Razões de Decidir
3. O valor bloqueado é impenhorável, pois é inferior a quarenta salários-mínimos, conforme entendimento do STJ, que aplica a regra de impenhorabilidade a valores depositados em contas bancárias, não apenas em cadernetas de poupança.
4. A jurisprudência do TJ-SP também reconhece a impenhorabilidade de valores inferiores a quarenta salários-mínimos, independentemente do tipo de conta ou aplicação financeira.
IV. Dispositivo e Tese
5. Dá-se provimento ao recurso para a liberação do valor bloqueado. Tese de julgamento: 1. Valores inferiores a quarenta salários-mínimos são impenhoráveis, independentemente de estarem depositados em caderneta de poupança ou outras contas bancárias.
Legislação Citada:
CPC, art. 833, inciso X.
Jurisprudência Citada:
TJ-SP, AI no 2053044-31.2022.8.26.0000, Rel. Maria Lúcia Pizzotti, 30a Câmara de Direito Privado, j. 01/04/2022.
TJ-SP, Agravo de Instrumento no 2301217-68.2023.8.26.0000, Rel. Arantes Theodoro, 36a Câmara de Direito Privado, j. 30/01/2024.
STJ, AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1812780 – SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 24/05/2021.
TJ-SP, Agravo de Instrumento no 2270092-48.2024.8.26.0000, Rel. Roberto Mac Cracken, 22a Câmara de Direito Privado, j. 14/10/2024.